Tribunal: TJSP
Processo: 1046115-22.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DIGITAL. ATUAÇÃO ATIVA NA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Embargos de declaração somente se acolhem quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal. A responsabilidade das plataformas digitais depende da análise

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DIGITAL. ATUAÇÃO ATIVA NA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Embargos de declaração somente se acolhem quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal. A responsabilidade das plataformas digitais depende da análise concreta de sua atuação, que pode afastar a alegação de neutralidade quando evidenciada ingerência na relação de consumo. No caso, a plataforma não se limita a disponibilizar espaço para anúncios, mas organiza, aproxima e viabiliza contratações, ranqueia prestadores e exerce fiscalização, o que caracteriza atuação ativa e remunerada. Essa conduta gera legítima expectativa de confiança nos usuários, enquadrando a plataforma como fornecedora solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese de que seria mero "quadro de avisos". Não se verifica omissão ou obscuridade, pois os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados à luz dos fatos e fundamentos apresentados no julgamento da apelação. EMBARGOS REJEITADOS.